Tribunal: TJBA
Processo: 8022222-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022222-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMA SANTOS DA SILVA contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8001904-81.2025.8.05.0080, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu pedido liminar para inclusão da impetrante nas etapas subsequentes do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024, destinado ao provimento de cargos efetivos no Município de Feira de Santana. A exclusão da agravante se deu por não figurar entre os classificados dentro do limite previsto para correção da prova discursiva, apesar de preencher os critérios de pontuação mínima na prova objetiva.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de habilitados para a correção da prova discursiva, com base na classificação inferior ao limite previsto no edital para a categoria de cotista oriunda de escola pública.

III. Razões de decidir

3.
O edital do certame prevê de forma expressa a existência de listas classificatórias independentes por modalidade de concorrência, sendo possível a simultânea inclusão do candidato em mais de uma lista, conforme a sua situação declarada no momento da inscrição.

4.
A correção da prova discursiva está condicionada não apenas à obtenção da pontuação mínima na prova objetiva, mas também à classificação dentro dos limites definidos para cada lista de concorrência.
5.
A candidata, apesar de habilitada na prova objetiva, não se classificou dentro do número de vagas previstas para correção da prova discursiva na modalidade de concorrência específica a que se vinculou, tendo alcançado a 116ª posição para um limite de 90 classificados.

6.
A vinculação da Administração às regras editalícias, bem como a legalidade do ato impugnado, afasta a configuração de direito líquido e certo, não sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário na seara discricionária da banca examinadora, conforme jurisprudência consolidada do STF (REs 635.739 e 632.853).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. “Não há ilegalidade na exclusão de candidato de fase posterior de concurso público quando não classificado dentro do limite previsto no edital, ainda que tenha atingido a pontuação mínima.”

2. “É legítima a adoção de listas classificatórias independentes por modalidade de concorrência, nos termos expressamente definidos em edital.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8022222-34.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, VILMA SANTOS DA SILVA,

e Agravados, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, autoridade vinculada ao MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça